Tribunal: TJBA
Processo: 8011423-11.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8011423-11.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: THIERRY LIMA DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PROMOVIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DETRAÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta pela Defesa contra sentença que desclassificou a conduta imputada ao acusado do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para o delito de posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/2006) e, reconhecendo que o réu permaneceu preso cautelarmente por período superior a cinco meses, procedeu à detração penal e declarou extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos agentes policiais configura ilicitude probatória por ausência de fundada suspeita, contaminando toda a cadeia probatória subsequente; (ii) estabelecer se o conjunto probatório dos autos é suficiente para manter o decreto condenatório ou se deve incidir o princípio in dubio pro reo, com a consequente absolvição do apelante. III. Razões de decidir 3. A busca pessoal realizada pelos agentes policiais encontrava-se legitimada por justa causa específica, uma vez que o apelante havia sido previamente identificado como suspeito de crimes de homicídio objeto de investigação policial em curso, não configurando "pescaria probatória" (fishing expedition), mas sim diligência investigativa regular e fundamentada. 4. O encontro fortuito de substâncias entorpecentes durante busca pessoal motivada por investigação de crimes diversos constitui aplicação legítima do princípio da serendipidade, não contaminando de ilicitude a prova obtida, desde que a diligência originária seja lícita e possua fundamento concreto, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. 5. A materialidade delitiva encontra-se sobejamente comprovada por meio de laudo pericial definitivo que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida (cocaína na forma de crack), enquanto a autoria resultou inequivocamente demonstrada pelos depoimentos harmônicos, coerentes e concatenados dos três policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante, constituindo meio de prova idôneo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. O depoimento de agentes policiais constitui prova válida e idônea no processo penal, não havendo no ordenamento jurídico brasileiro presunção de falsidade ou má-fé em relação aos testemunhos prestados por servidores da segurança pública no exercício regular de suas atribuições funcionais. 7. A desclassificação da conduta do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) para posse de entorpecentes para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei) revela-se tecnicamente adequada quando as circunstâncias da apreensão — quantidade de substância, local da abordagem, ausência de petrechos típicos da mercancia, situação de vulnerabilidade social do agente — indicam destinação do entorpecente ao uso próprio, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas. 8. Demonstrado que o acusado permaneceu preso cautelarmente por período superior a cinco meses, superando qualquer sanção aplicável ao delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 — que não prevê pena privativa de liberdade, mas apenas advertência, prestação de serviços à comunidade e comparecimento a programa educativo —, impõe-se a aplicação da detração penal (art. 42 do CP c/c art. 387, §2º, do CPP) e a declaração de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena (art. 107, II, do CP). 9. A manutenção de qualquer medida restritiva após o cumprimento de período de prisão cautelar superior à sanção aplicável ao delito efetivamente praticado constituiria manifesta violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao bis in idem processual. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido Teses de julgamento: 1. A busca pessoal fundamentada em investigação criminal prévia e específica, com identificação do suspeito, não configura "pescaria probatória", mas diligência legítima que autoriza o encontro fortuito de provas de crime diverso (serendipidade). 2. O depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo no processo penal quando colhido sob contraditório, não havendo presunção legal de falsidade pela condição funcional dos depoentes. 3. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 impõe-se quando as circunstâncias concretas da apreensão indicam destinação do entorpecente ao consumo pessoal, nos termos do art. 28, §2º, da Lei de Drogas. 4. O cumprimento de prisão cautelar por período superior a cinco meses em crime punido apenas com penas restritivas de direitos autoriza a detração penal integral e a declaração de extinção da punibilidade por cumprimento da pena, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput e §2º, e 33, caput; CP, arts. 42, 107, II, e 387, §2º; CPP, art. 244; CF/88, art. 5º, LVI e LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 909.611/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2024; TJSP, Apelação Criminal nº 1500006-22.2022.8.26.0111, Rel. Des. Mens de Mello, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 29.01.2025. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8011423-11.2025.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, sendo Apelante THIERRY LIMA DA SILVA e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto pela Defesa, nos termos do Voto da Relatora. Salvador, data registrada pelo sistema.